Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente e, na extensão, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação para inclusão em pauta realizada por expedição eletrônica é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. A jurisprudência admite arguição de nulidade em embargos de declaração quando se tratar de matéria de ordem pública, mas exige demonstração concreta de irregularidade que comprometa a validade do ato.
5. A embargante foi intimada por expedição eletrônica e tomou ciência inequívoca da inclusão dos autos em pauta de julgamento em 22.9.2025. Não houve demonstração de prejuízo, pois a embargante não comprovou impedimento técnico ou recusa para sustentação oral.
6. O princípio da instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil) considera válidos os atos que atingem sua finalidade sem causar prejuízo. A irregularidade formal não invalida o julgamento.
7. A Lei no 11.419/2006 autoriza intimações por meio eletrônico, consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que em caso de duplicidade prevalece a intimação pelo portal eletrônico.
8. A Resolução no 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça não invalida automaticamente intimações eletrônicas quando há ciência efetiva da parte, sob pena de violação à boa-fé processual (art. 5o do Código de Processo Civil).
9. Inviável a aplicação do art. 276 do Código de Processo Civil quando não configurada nulidade absoluta nem cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. 2. O princípio da instrumentalidade das formas afasta a anulação de atos que atingem sua finalidade essencial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 188, 269, 276, 277, 280 e 1.022; Lei no 11.419/2006; Resolução CNJ no 591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/5/2021.